Tribunal: STF
Processo: Rcl 76230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADC N. 16 E ADI 2.418 E AO RE. N. 760.931 (TEMA N. 246). EXECUÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DO MARANHÃO, contra  decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do processo n. 0017329-84.2023.5.16.0022, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI n. 2.418, ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a decisão, ora reclamada, está a usurpar a competência dessa Excelsa Corte, pois em se tratando de uma questão jurídica constitucional, que essa Corte Suprema, diante da variedade de interpretações oscilantes e dispares reinante tida como relevante e pautada com tese fixada, no momento, em que se nega a examinar se a decisão objeto dos embargos à execução se fundou ou não em interpretação incompatível com a única e possível fixada em controle de constitucionalidade concentrado (ADC 16) ou difuso (RE 760.931), sem fazer o confronto entre a tese fixada e a adotada (...) sob a alegação de que isso equivaleria a revisitar questão já acobertada pelo manto sagrado da coisa julgada”(fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “não só se está negando vigência e aplicabilidade da hipótese prevista pelo legislador, sob a escusa de que deixou de seguir e observar decisão vinculante e obrigatória por entender violadora do princípio fundamental da coisa julgada, isso sem demonstrar qualquer distinção presente no caso concreto para com o leading case ou de superação de entendimento a ser revisitada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que a decisão reclamada “está, em última análise a obstar que a discussão, devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, possa chegar a essa Corte Suprema por via de um futuro Recurso Extraordinário, repita-se em uma questão juridicamente constitucional relevante que desaguaria naturalmente nessa instância extraordinária” (fl. 7, e-doc. 1).



    A decisão da autoridade reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    “Inicialmente, ressalto que a responsabilização subsidiária pelo pagamento da condenação é reconhecida sempre em favor do credor trabalhista e não de qualquer dos devedores. 



    Assim, não obstante entenda que a execução deva se processar primeiramente contra o devedor principal, não está o credor obrigado, caso não encontre bens passíveis de constrição judicial, a procurar, incansavelmente, bens da empresa ou dos sócios, se tem a opção de executar o devedor subsidiário. Aliás, é por essa razão que o título registra a existência de dois devedores: para garantia do recebimento do crédito.



    Aguardar indefinidamente que se encontrem bens do devedor principal significaria postergar por muito tempo a satisfação do crédito, frustrando a própria finalidade da responsabilidade subsidiária. 



    Pois bem. Após exame do processo em epígrafe, este Juízo verificou que, conforme despacho de ID 7e243ef, foi determinado o direcionamento da execução contra a embargante. 



    Com efeito, permitir o entendimento concernente à necessidade de integral busca de bens da primeira reclamada e seus sócios para, posteriormente, excutir-se o seu patrimônio, configuraria grave afronta ao princípio da celeridade processual, mandamento basilar do Processo do Trabalho, assim como desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal, haja vista a natureza alimentar das verbas trabalhistas, o que demanda agilidade para sua satisfação. 



    Por fim, a discussão levantada pela embargante acerca de sua responsabilidade subsidiária não merece ser revista, haja vista que a decisão que julgou procedente a responsabilidade subsidiária da embargante foi alcançada pelo instituto da coisa julgada material. Assim, rejeito os embargos à execução.



    Por fim, requer medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, pede a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se o redirecionamento da execução trabalhista em face do devedor subsidiário, no caso o Estado reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 RG).  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    A ADI n. 2418 foi ementada nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada através do julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 246 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    9. Em relação ao paradigma da ADC n. 16 e a ADI n. 2418, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    A questão suscitada pelo reclamante, embora verse sobre a temática de responsabilidade subsidiária da administração pública, não possui estrita aderência com os paradigmas apontados, pois o questionamento recai acerca da existência ou não do benefício de ordem na execução trabalhista, bem como sobre os requisitos necessários para o redirecionamento da execução em face do Poder Público. 



    Desse modo, é evidente que esta ação não versa sobre a mesma matéria tratada na ADC n. 16 e na ADI n. 2.418. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente